Tribunal: TJPA
Processo: 0006483-53.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, DO CÃDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B, DO ECA â PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO â OS APELANTES PUGNAM PRELIMINARMENTE PELA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÃÃO AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES, ATRAVÃS DA PRESCRIÃÃO. Acolhimento. Assiste razÃ£o aos apelantes, pois a pena fixada ao crime de corrupÃ§Ã£o de menores, restou em 01 (um) ano de reclusÃ£o, sendo que o artigo 109, V, do CP, estabelece que a prescriÃ§Ã£o se dÃ¡ em 04 (quatro) anos, se o mÃ¡ximo da pena Ã© igual a um ano, ou sendo superior, nÃ£o excede a dois anos. Dessa maneira, considerando que o recebimento da denÃºncia ocorreu em 27 de junho de 2011 (fl. 52) e a publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria em 18 de julho de 2017 (fl. 267), constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos, razÃ£o pela qual, encontra-se prescrito o crime disposto no artigo 244-B, do ECA para ambos os apelantes, nos termos dos artigos 119 E 109, V, do CÃ3digo Penal, restando apenas a pena em relaÃ§Ã£o ao crime de roubo, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto. CLEITON CORREA PEREIRA SUSCITA A PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÃNCIA DE CITAÃÃO â RejeiÃ§Ã£o. Verifica-se que em nenhum momento fora requerido pela defesa a nulidade em razÃ£o da falta de citaÃ§Ã£o, consoante as peÃ§as defensivas constante dos autos, na Ãºltima oportunidade antes da sentenÃ§a, sequer mencionou qualquer alegaÃ§Ã£o nesse sentido, razÃ£o pela qual rejeito a preliminar arguida, pela falta de prejuÃzo concreto, observando-se o princÃpio pas de nullitÃ© sans grief, em que nÃ£o hÃ¡ nulidade sem prejuÃzo, jÃ¡ que em nenhum momento o apelante ficou sem defesa tÃ©cnica, observando-se tambÃ©m o artigo 563, do CPP. MÃRITO â ABSOLVIÃÃO, POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA â ImprocedÃªncia. A materialidade e autoria do delito, restaram satisfatoriamente comprovadas, pelos documentos constantes dos autos, bem como pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, bem como pelo depoimento da testemunha que presenciou o crime, que tambÃ©m reconheceu os apelantes como autores do crime, razÃ£o pela qual, nÃ£o hÃ¡ como absolve-lo da imputaÃ§Ã£o do crime de roubo. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LUIZ FERNANDO TENÓRIO GUIDO
APELANTE: CLEITON CORREA PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006483-53.2011.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B, DO ECA - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO - OS APELANTES PUGNAM PRELIMINARMENTE PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, ATRAVÉS DA PRESCRIÇÃO. Acolhimento. Assiste razão aos apelantes, pois a pena fixada ao crime de corrupção de menores, restou em 01 (um) ano de reclusão, sendo que o artigo 109, V, do CP, estabelece que a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois anos. Dessa maneira, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 27 de junho de 2011 (fl. 52) e a publicação da sentença condenatória em 18 de julho de 2017 (fl. 267), constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, encontra-se prescrito o crime disposto no artigo 244-B, do ECA para ambos os apelantes, nos termos dos artigos 119 E 109, V, do Código Penal, restando apenas a pena em relação ao crime de roubo, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto. CLEITON CORREA PEREIRA SUSCITA A PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - Rejeição. Verifica-se que em nenhum momento fora requerido pela defesa a nulidade em razão da falta de citação, consoante as peças defensivas constante dos autos, na última oportunidade antes da sentença, sequer mencionou qualquer alegação nesse sentido, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, pela falta de prejuízo concreto, observando-se o princípio
pas de nullité sans grief,
em que não há nulidade sem prejuízo, já que em nenhum momento o apelante ficou sem defesa técnica, observando-se também o artigo 563, do CPP. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA - Improcedência. A materialidade e autoria do delito, restaram satisfatoriamente comprovadas, pelos documentos constantes dos autos, bem como pelas declarações da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pelo depoimento da testemunha que presenciou o crime, que também reconheceu os apelantes como autores do crime, razão pela qual, não há como absolve-lo da imputação do crime de roubo. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,
na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém,
02 de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: LUIZ FERNANDO TENÓRIO GUIDO
APELANTE: CLEITON CORREA PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006483-53.2011.8.14.0401
R e l a t ó r i o

LUIZ FERNANDO TENÓRIO GUIDO E CLEITON CORREA PEREIRA, interpuseram os presentes recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 29 de abril de 2011, os ora denunciados, na companhia do adolescente Robson Trindade Carneiro, mediante grave ameaça, tomaram de assalto a vítima Ronaldo Rodrigues Barbosa Junior, subtraindo-lhe uma bicicleta, um relógio de pulso e um óculos e em seguida empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Luiz Fernando Tenório Guido e Cleiton Correa Pereira, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA, fixando-lhes a pena de 06 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, ambos recorreram da sentença condenatória, em peças separadas.

LUIZ FERNANDO TENÓRIO GUIDO, pugna preliminarmente pela extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 109, V, do CP. No Mérito, requer a sua absolvição do delito do artigo 244-B, do ECA.

CLEITON CORREA PEREIRA, por sua vez, suscita a preliminar de nulidade do feito desde o inicio, pela ausência de citação formal para apresentar a resposta a acusação. E ainda, a preliminar de extinção da punibilidade, pela prescrição do artigo 244-B, ECA e no mérito, pleiteia sua absolvição, por insuficiência de provas quanto a autoria ou participação no crime de roubo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado para ambos os apelantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade dos apelantes, em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244 - B, do ECA, pela ocorrência da prescrição.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

LUIZ FERNANDO TENÓRIO GUIDO, pugna preliminarmente pela extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 109, V, do CP. No Mérito, requer a sua absolvição do delito do artigo 244-B, do ECA.

Assiste razão ao apelante, pois a pena fixada ao crime de corrupção de menores, restou em 01 (um) ano de reclusão, sendo que o artigo 109, V, do CP, estabelece que a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois anos.

Dessa maneira, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 27 de junho de 2011 (fl. 52) e a publicação da sentença condenatória em 18 de julho de 2017 (fl. 267), constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, encontra-se prescrito o crime disposto no artigo 244-B, do ECA para ambos os apelantes, nos termos dos artigos 119 E 109, V, do Código Penal, restando apenas a pena em relação ao crime de roubo, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Assim, as alegações em relação a esse delito, restam prejudicadas, pois reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao artigo 244-B, do ECA.

Por sua vez, o apelante CLEITON CORREA PEREIRA, suscita a preliminar de nulidade do feito desde o início, pela ausência de citação formal para apresentar a resposta a acusação, contudo, dos autos consta que em nenhum momento fora requerido pela defesa a nulidade em razão da falta de citação, consoante as peças defensivas constante dos autos, na última oportunidade antes da sentença, sequer mencionou qualquer alegação nesse sentido, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, pela falta de prejuízo concreto, observando-se o princípio
pas de nullité sans grief,
em que não há nulidade sem prejuízo, já que em nenhum momento o apelante ficou sem defesa técnica, observando-se também o artigo 563, do CPP, em que
¿nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿
.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

No que tange a preliminar suscitada pelo apelante em relação a prescrição da pretensão punitiva do estado, em relação ao crime de corrupção de menores, já fora analisada e acolhida, anteriormente, veja-se:

a pena fixada ao crime de corrupção de menores, restou em 01 (um) ano de reclusão, sendo que o artigo 109, V, do CP, estabelece que a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois anos.

Dessa maneira, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 27 de junho de 2011 (fl. 52) e a publicação da sentença condenatória em 18 de julho de 2017 (fl. 267), constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, encontra-se prescrito o crime disposto no artigo 244-B, do ECA para ambos os apelantes, nos termos dos artigos 119 E 109, V, do Código Penal, restando apenas a pena em relação ao crime de roubo, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

No mérito, pleiteia sua absolvição, por insuficiência de provas quanto a autoria ou participação no crime de roubo.

A materialidade é inequívoca, pelo Auto de apreensão de objeto (fl. 17), Auto de entrega (fl. 18) e dos depoimentos colhidos durante a fase investigativa e processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A autoria, de igual forma, pelo depoimento da vítima Ronaldo Barbosa Junior, que declarou em juízo que todos os envolvidos no crime foram presos, que tinha um adolescente e os apelantes Fernando e Cleiton eram maiores de idade e que seus bens foram apreendidos em poder deles.

Aliado, a testemunha Elizete Paixão, também em juízo, confirmou que presenciou o crime e reconheceu os apelantes Cleiton e Luiz Fernando com sendo os dois autores do crime de roubo.

Além disso, a vítima de corrupção de menores, o adolescente e o apelante Luiz Fernando, confessaram a pratica do delito, na companhia de Cleiton.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há como absolver o apelante, das sanções que lhe foram imputadas, visto que a negativa de autoria do apelante, restou isolada pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, razão pela qual, não há como absolve-lo do delito de roubo.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2.
Omissis...
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, restando apenas a pena em relação ao crime de roubo, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA